Tribunal: STF
Processo: RHC 266020
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA FEMINICÍDIO. CORRETA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS IMPUTADO AO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PARA O ATO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OU A ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DEFINITIVA DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de feminicídio descrito no art. 121, § 2º, III, IV e VI, combinado com o § 2º-A, I e § 2º-B, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal — CP.

    2. O Ministério Público aditou a denúncia, modificando a capitulação jurídica para o delito do art. 129, § 13 do Código Penal. Em seguida, novo aditamento foi apresentado, desta vez modificando a capitulação para a forma descrita no art. 129, § 2º, II, do CP.

    3. O 3º Juizado de Violência Doméstica da capital (Rio de Janeiro) suscitou conflito negativo de competência, por entender que os fatos narrados na denúncia atraem a competência do Tribunal do Júri.

    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ declarou competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, entendendo pela existência de animus necandi na ação, tendo em vista os elementos indiciários produzidos até antão.

    5. Busca-se: a) a concessão da ordem para a anular o acórdão proferido pelo TJRJ, com retorno dos autos ao Juizado da Violência Doméstica para análise da imputação de crime diverso do doloso contra vida; b) alternativamente, a concessão da ordem para que, se admitido o processamento do conflito, seja assegurada a manifestação do acusado após a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, além da apresentação de memoriais e realização de sustentação oral pela defesa técnica; c) ou ao menos para que sejam anuladas as decisões do STJ, por falta de fundamentação e ofensa ao Tema 339 do STF, determinado que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do habeas corpus, enfrentando a questão sobre a possibilidade de conhecimento de conflito de jurisdição após preclusão de decisão de desclassificação.

    II. Questão em discussão

    6. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias não examinadas no acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    7. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.

    8. A ausência de análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.

    9. Não se verifica teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação dos referidos óbices processuais, tampouco que imponha ao STJ o reexame das questões reiteradas neste recurso ordinário.

    10. Eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos, ou mesmo da competência jurisdicional, poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo processante, nos termos da legislação aplicável, não cabendo, em sede de habeas corpus — ou do respectivo recurso ordinário —, o reexame do conjunto fático-probatório ou a antecipação de juízo quanto à tipificação definitiva das condutas investigadas.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.